Tribunal: TJES
Processo: 5004442-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004442-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARINEI CESAR DA SILVA
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES MIGUEL RODRIGUES e outros
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
4442-90
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

MARINEI CÉSAR DA SILVA
.

AGRAVA
D
OS
:
MARIA DE LOURDES MIGUEL RODRIGUES E CARLOS AUGUSTO DUARTE RIBEIRO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

MARINEI CÉSAR DA SILVA

i
nterp
ôs

agravo de instrumento em face

d
a
respeitável
decisão do
s
id.
1525304
(fl
s
.
1
1-3
)
e id. 1525305 (fl. 1)
, proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da
Segunda Vara Cível da Serra,
Comarca d
a Capital
, nos autos da “ação de
reintegração de posse”

registrada sob
o
n.
0005212-24.2021.8.08.0048
, proposta
contra
ela
por

MARIA DE LOURDES MIGUEL RODRIGUES
e
CARLOS AUGUSTO DUARTE RIBEIRO
,
que
def
eriu
“
A LIMINAR PLEITEADA ... para reintegração da posse dos requerentes quanto ao imóvel localizado na Rua das Garças, N° 01, Bairro Eurico Salles, no distrito de Carapina Serra/ES, CEP 29.160-000, de matrícula N° 24.923, livro 02, inscrito no cartório do 1° ofício da 2ª zona de Serra, com área de 175,50m2 (cento e setenta e cinco metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), a ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias da ciência desta, sob pena de multa diária” de “R$ 100,00 (cem reais)” (fls. 12-3).

Nas razões do recurso (id. 1525300, fls. 1-13) alegou a agravante, em síntese, que

1
)
no Juízo de origem foi ajuizada
“
Ação de Reintegração de Posse pleiteando a concessão de suposta reintegração da posse do imóvel onde a agravante reside há mais de 10 (dez) anos, sob a alegação de que são os legítimos proprietários e de que o imóvel estava sob contrato de comodato, e que apesar de notificada, a agravante não desocupou o imóvel, requerendo liminarmente a concessão da liminar possessória
”
(fl. 2); 2) “seu ex-companheiro ajuizou a ação de reconhecimento e dissolução de união estável ... em 14/12/2020, em trâmite perante a 3ª Vara de Família de Serra/ES, tombada sob o n.º 0021141-34.2020.8.08.0048, ocultando todo o patrimônio do casal adquirido durante o período de união estável para eventual partilha de bens” (fl. 3); 3) “os agravados venderam o imóvel a agravante e seu ex-companheiro no ano de 2013, onde foram firmados contratos de promessa de compra e venda, pelo valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), fazendo-se constar as assinaturas de todos os envolvidos e testemunhas, para posterior lavratura de escritura pública e averbação no cartório de registro de imóveis” (fl. 3); 4) “documentos que comprovam a compra e venda celebrado entre a agravante e agravados estão na posse do seu ex-companheiro e a agravante não possui acesso aos mesmos, porém ao diligenciar junto aos cartórios de registro de imóveis, a agravante percebeu que foi traída pelo ex-companheiro e não lavrou a escritura, tampouco sua averbação” (fls. 3-4); 5) “registro de imóveis, a agravante percebeu que foi traída pelo ex-companheiro e não lavrou a escritura, tampouco sua averbação” (fl. 4); 6) “os autores não ingressaram no bem há mais de 10 (dez) anos até o ajuizamento da ação (posse direta), o qual, por determinado período de tempo, foi ocupado pela agravante, torna-se imprescindível que os agravantes comprovem a existência do alegado contrato de comodato celebrado entre as partes, bem como a prorrogação do pacto, a fim de demonstrar que exerciam a posse indireta do bem antes da ocorrência do suposto esbulho pela demandada (artigo 1.197 do CC)” (fl. 6); 7) “não há provas de que os agravados tenham autorizado a agravante permanecer no imóvel sob comodato e suas respectivas prorrogações, durante aproximadamente 10 (dez) anos, isto é, que tenham permitido expressamente que ela ocupasse o imóvel, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do comodato, ante a ausência de prévio ajuste de vontades” (fl. 7); 8) “a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a agravante detém a posse mansa e pacífica do bem há mais de 10 (dez) anos e que o esbulho não fora demonstrado mediante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos dos direitos dos autores” (fl. 9); 9) “o risco da demora resta caracterizado pelo fato de que, a qualquer momento, a agravante possa ser expulsa de sua residência, sem ter para onde ir, em meio a uma pandemia, sem que fosse prestada caução para suportar eventual perdas e danos (artigo 559 CPC)” (fl. 9).

Requere
u atribuição de
“
efeitos ativos e suspensivo" e final provimento do recurso para reformar integralmente a decisão impugnada
(id. 1
525300
, fl.
13
)
.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo
a
o agravo

(
id.
1536696
)
.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES., 0

7
de
f
evereiro
de 20
2
1
.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
4442-90
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

MARINEI CÉSAR DA SILVA
.

AGRAVA
D
OS
:
MARIA DE LOURDES MIGUEL RODRIGUES E CARLOS AUGUSTO DUARTE RIBEIRO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Marinei César
d
a Silva

i
nterp
ôs

agravo de instrumento em face

d
a
respeitável
decisão do
s
id.
1525304
(fl
s
.
1
1-3
)
e id. 1525305 (fl. 1)
, proferida pelo
mm.
Juiz de Direito da
Segunda Vara Cível da Serra,
Comarca d
a Capital
, nos autos da “ação de
reintegração de posse”

registrada sob
o
n.
0005212-24.2021.8.08.0048
, proposta
contra
ela
por

Maria
d
e Lourdes Miguel Rodrigues
e
Carlos Augusto Duarte Ribeiro
,
que
def
eriu
“
A LIMINAR PLEITEADA [...] para reintegração da posse dos requerentes quanto ao imóvel localizado na Rua das Garças, N° 01, Bairro Eurico Salles, no distrito de Carapina Serra/ES, CEP 29.160-000, de matrícula N° 24.923, livro 02, inscrito no cartório do 1° ofício da 2ª zona de Serra, com área de 175,50m2 (cento e setenta e cinco metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), a ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias da ciência desta, sob pena de multa diária” de “R$ 100,00 (cem reais)” (fls. 12-3).

Nas razões do recurso (id. 1525300, fls. 1-13) alegou a agravante, em síntese, que

1
)
no Juízo de origem foi ajuizada
“
Ação de Reintegração de Posse pleiteando a concessão de suposta reintegração da posse do imóvel onde a agravante reside há mais de 10 (dez) anos, sob a alegação de que são os legítimos proprietários e de que o imóvel estava sob contrato de comodato, e que apesar de notificada, a agravante não desocupou o imóvel, requerendo liminarmente a concessão da liminar possessória
”
(fl. 2); 2) “seu ex-companheiro ajuizou a ação de reconhecimento e dissolução de união estável ... em 14/12/2020, em trâmite perante a 3ª Vara de Família de Serra/ES, tombada sob o n.º 0021141-34.2020.8.08.0048, ocultando todo o patrimônio do casal adquirido durante o período de união estável para eventual partilha de bens” (fl. 3); 3) “os agravados venderam o imóvel a agravante e seu ex-companheiro no ano de 2013, onde foram firmados contratos de promessa de compra e venda, pelo valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), fazendo-se constar as assinaturas de todos os envolvidos e testemunhas, para posterior lavratura de escritura pública e averbação no cartório de registro de imóveis” (fl. 3); 4) “documentos que comprovam a compra e venda celebrado entre a agravante e agravados estão na posse do seu ex-companheiro e a agravante não possui acesso aos mesmos, porém ao diligenciar junto aos cartórios de registro de imóveis, a agravante percebeu que foi traída pelo ex-companheiro e não lavrou a escritura, tampouco sua averbação” (fls. 3-4); 5) “registro de imóveis, a agravante percebeu que foi traída pelo ex-companheiro e não lavrou a escritura, tampouco sua averbação” (fl. 4); 6) “os autores não ingressaram no bem há mais de 10 (dez) anos até o ajuizamento da ação (posse direta), o qual, por determinado período de tempo, foi ocupado pela agravante, torna-se imprescindível que os agravantes comprovem a existência do alegado contrato de comodato celebrado entre as partes, bem como a prorrogação do pacto, a fim de demonstrar que exerciam a posse indireta do bem antes da ocorrência do suposto esbulho pela demandada (artigo 1.197 do CC)” (fl. 6); 7) “não há provas de que os agravados tenham autorizado a agravante permanecer no imóvel sob comodato e suas respectivas prorrogações, durante aproximadamente 10 (dez) anos, isto é, que tenham permitido expressamente que ela ocupasse o imóvel, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do comodato, ante a ausência de prévio ajuste de vontades” (fl. 7); 8) “a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a agravante detém a posse mansa e pacífica do bem há mais de 10 (dez) anos e que o esbulho não fora demonstrado mediante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos dos direitos dos autores” (fl. 9); 9) “o risco da demora resta caracterizado pelo fato de que, a qualquer momento, a agravante possa ser expulsa de sua residência, sem ter para onde ir, em meio a uma pandemia, sem que fosse prestada caução para suportar eventual perdas e danos (artigo 559 CPC)” (fl. 9).

Requere
u atribuição de
“
efeitos ativos e suspensivo" e final provimento do recurso para reformar integralmente a decisão impugnada
(id. 1
525300
, fl.
13
)
.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo
a
o agravo

(
id. 1257301,
fl
s
.
1-4
)
.

Não foram apresentadas
c
ontrarrazões
.

N
a respeitável decisão
impugnada
foram expendidas as

seguintes fundamentações relacionadas à proteção possessória e
à
tutela de urgência ligada ao pleito de reintegração do imóvel debatido nos autos:

“
A natureza jurídica da liminar possessória tem caráter de adiantamento do resultado do pedido de proteção possessória, (“in Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Júnior, pág. 1225), é portanto de antecipação de tutela.

Desse modo, por se tratarem os autos de ação possessória de força nova, utiliza-se o procedimento especial do CPC dos artigos 560 a 566, estando os requisitos para concessão da medida liminar, especificados no artigo 561, assim redigido:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Quanto a estes requisitos, restou minimamente comprovada a posse dos requerentes através da escritura de compra e venda anexada nas fls. 14/17 e da permissão de ocupação do mesmo em comodato, concedida à ré e ao seu então companheiro quando eram casados.

Além das provas acima relacionadas a ocorrência do esbulho, bem como a perda da posse são confirmadas com a juntada aos autos de cópia da notificação extrajudicial enviada mediante carta AR postada no dia 12/02/2021, recebida pela requerida no dia 15/02/2021 fls. 21/22.

Já a data do esbulho supracitado é relatada pelos autores como sendo o mês de fevereiro de 2021, sendo este, inclusive, o mês em que enviou a notificação extrajudicial, como se depreende às fls. 21, esbulho este novamente caracterizado co a permanência da ré no imóvel após o prazo previsto na notificação.

Assim, restando cumulativamente demonstrados os requisitos previstos no artigo 561 do CPC, ou seja, posse minimamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos até o momento pela via documental, bem como o esbulho e a sua data e perda da posse, é caso de deferimento da medida liminar.

Ainda que assim não fosse, todos estes elementos demonstram claramente a probabilidade do direito e o perigo de dano nos moldes do artigo 300 e seguintes do CPC, posto que findo o comodato alegado, inciou-se o esbulho, sendo a limitação da posse pretendida pelos autores também um prejuízo de ordem econômica, razão pela qual a liminar pretendida pode ser deferida a título de antecipação de tutela.

(...) (id. 1525304, fls. 11-3) ”.

Parece-me
que nesta fase
de
cognição recursal deve preponderar a conclusão
da respeitável decisão recorrida.

Isto porque existem
prova
s

documentais
que sinalizam a relação de posse (e inclusive a de propriedade do imóvel em questão – id. 1525302, fl. 5), a existência de comodato e a ocorrência do esbulho (id. 1525304, fls. 3-5)
.

Posto isso,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
4442-90
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:

MARINEI CÉSAR DA SILVA
.

AGRAVA
D
OS
:
MARIA DE LOURDES MIGUEL RODRIGUES E CARLOS AUGUSTO DUARTE RIBEIRO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
ART
S
.
300 E
561
,
DO CPC.
CONCESSÃO LIMINAR.
REQUISITOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. - A conclusão da respeitável decisão recorrida deve preponderar porque
existem
prova
s

documentais
que sinalizam a relação de posse (e inclusive a de propriedade do imóvel em questão), a existência de comodato e a ocorrência do esbulho
.

2. -

Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de

de 20
2
2
.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.